Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716221-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ISAIAS LOPES NERI RECLAMADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO INTERESSADA: LEURISMAR ROSA MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de “agravo de Instrumento” interposto por ISAIAS LOPES NERI, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF que deferiu as seguintes medidas protetivas em seu desfavor: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, b) proibição de aproximação da ofendida, a uma distância de 500 (quinhentos) metros; c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação e d) suspensão de visitas aos filhos comuns (fls. 38/41). Alega o recorrente que nos autos do processo de no 702507-84.2020.8.07.0012 foram fixadas medidas protetivas em seu desfavor em razão da suposta prática das infrações penais de injúria, ameaça e vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica e familiar, contra sua companheira. Narra que dentre as medidas fixadas está a suspensão de visita aos filhos comuns pelo prazo de 6 (seis) meses. Argumenta que os fatos narrados não ocorreram conforme informado e que em momento algum expôs seus filhos a qualquer tipo de risco, notadamente porque sempre foi um pai amoroso e atencioso. Declara que não oferece qualquer perigo concreto aos filhos e que nesta situação de pandemia “não se sabe ao certo sequer se o Agravante estará vivo amanhã para abraçar seus filhos”. Acrescenta que “durante esse período de pandemia – COVID 19, o Agravante é quem estava cuidando das crianças em casa (aproximadamente 90 dias), haja vista que a creche que os abriga não está funcionando e a Agravada trabalha em loja de ferragens e só chega do trabalho por volta das 19:00”. Além disso, pontua que a narrativa de que ele está a frequentar bares é falaciosa, visto que todos os bares da cidade estão fechados. Sustenta que, no contexto dos fatos, seu direito de visita jamais poderiam ter sido suspenso sem a realização de um estudo social, sendo ainda que o prazo estabelecido é muito longo, especialmente se considerado que o recorrente vem tomando todas as medidas preventivas contra o coronavírus. Por fim, declara que “Pior que a pandemia é ver o direito de convívio entre pai e filho ser interrompido de forma brusca, o que gerará nos menores o sentimento de abandono daquele que a ama, o que poderá afetar seu psicológico e assim fazer sua imunidade despencar e aí sim, fazê-la ficar mais vulnerável à contaminação de qualquer enfermidade”. Requer, com isso, liminarmente, que a decisão atacada seja suspensa ou que seja concedida ao recorrente a autorização de visitar os filhos mediante os cuidados necessários em razão da pandemia e obediência às demais medidas protetivas impostas. No mérito, pleiteia a confirmação da medida. Em 19/6/2020, o recurso foi recebido como Reclamação, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, sendo facultado prazo ao reclamante para a correta instrução do feito, sob pena de indeferimento (fls. 25/29). O feito não foi devidamente instruído (fls. 33/55) e por isso a petição inicial foi indeferida (fls. 57/59). Em 29/6/2020 (fls. 68/69), o reclamante formula pedido de reconsideração, ao argumento de que a Comunicação de Ocorrência Policial somente foi disponibilizada aos seus patronos nesta data. Assim, diante do pedido de reconsideração e apresentada a documentação faltante para o exame da presente reclamação (fls. 70/124), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. No caso, tem-se que as medidas protetivas de urgência foram estabelecidas em desfavor do reclamante, haja vista que o Magistrado a quo, entendeu pela gravidade dos fatos e necessidade de atuação estatal mais rigorosa. Vejamos (fls. 38/41): “Da narração dos fatos, entendo que as normas para coibir a violência doméstica ou familiar são aplicáveis ao caso em concreto, com fundamento no disposto no artigo 5o, incisos I e III, do referido diploma legal. As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas pelo Juiz independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado, conforme disposição prescrita no artigo 19, § 1o, da Lei no 11.340/06. Não obstante as alegações da ofendida terem sido colhidas no âmbito de procedimento policial, onde não há a aplicação do contraditório e da ampla defesa, o poder geral de cautela, facultada ao Magistrado pelo artigo 297 do Código de Processo Civil, recomenda o deferimento das medidas requeridas pela vítima. As condutas imputadas ao requerido são preocupantes e amoldam-se à violência física e psicológica praticada em contexto de violência doméstica, consoante previsão do artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, o que sugere risco à integridade física e psíquica da requerente e indica, por conseguinte, a necessidade de tutela inibitória para cessar a violência já experimentada e impedir novos episódios semelhantes ou mais graves. Com relação ao pedido de alimentos provisionais ou provisórios pretendidos, o princípio da proporcionalidade previsto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil - os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada - impede que se leve em conta somente um desses fatores. Assim, não demonstrado o binômio necessidade/possibilidade, inviável, por ora, a fixação dos alimentos à luz de mera cognição sumária própria desta decisão proferida em caráter de urgência, devendo os alimentos ser pleiteados no Juízo competente da Vara de Família. Em relação ao requerimento da separação de corpos, constato que esta é uma medida judicial que tem por escopo a saída ou a retirada de um dos cônjuges do lar conjugal, cujo efeito prático será alcançado com saída do ofensor do lar determinado nesta data, razão pela qual indefiro o pedido, devendo a separação entre as partes ser requerida no Juízo competente da Vara de Família. Em relação à medida de restrição e/ou suspensão da visitação aos filhos comum, requerida pela vítima, tendo em vista a conduta agressiva do requerido, conforme relatado pela vítima perante a autoridade policial, torna-se imprescindível a suspensão provisória do poder familiar do ofensor. Considerando a excepcionalidade do contexto social pela pandemia da COVID-19, bem como que o ofensor está frequentando bares e fazendo uso abusivo de álcool, conforme o relato da vítima, em total desrespeito às recomendações das autoridades para que se mantenham em isolamento social, constato que a conduta do requerido provoca a exposição dos filhos comum ao risco de contaminação pelo coronavírus e os coloca em situação de vulnerabilidade. Os fatos relatados pela vítima são graves, sobretudo diante do comportamento agressivo noticiado pela vítima, o que denota a periculosidade do requerido e exige uma intervenção rigorosa do Estado. Os referidos fatos que constituem violência psicológica contra a genitora e, também, prejudicam os filhos comum, de sorte que, por cautela, cabível, por ora, a suspensão do direito de visitação paterno em relação aos filhos comum, as crianças G. L. N. M. e G. L. N. M.. Acrescento que a medida extrema está justificada na necessidade de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, objetivo maior da Lei Maria da Penha. Em face da natureza deste Juizado, trata-se de uma medida precária, razão pela qual terá validade de 6 (seis) meses ou até existir decisão do Juízo competente da Vara de Família. Não obstante, tenho que as medidas arroladas podem surtir o efeito desejado, de modo a garantir a integridade física da ofendida, sem prejuízo, entretanto, de reapreciadas a qualquer tempo, desde que presentes os requisitos previstos no art. 19, § 3o da lei de regência. Ante o exposto, com fundamento no artigo 22, incisos II, III, alíneas "a" e "b" e IV, todos da Lei no 11.340/2006, aplico ao suposto ofensor ISAIAS LOPES NERI as seguintes medidas protetivas de urgência: A) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, caso ainda esteja no domicílio conjugal (Chácara 30, Casa 09, Bairro Zumbi dos Palmares - São Sebastião/DF). O suposto ofensor poderá levar consigo seus pertences de uso estritamente pessoal, de trabalho e documentos. Se o caso, deverá requerer ao juízo a busca de seus bens pessoais a ser cumprido por oficial de justiça ou de outro modo a ser determinado por decisão judicial; B) proibição de aproximação da ofendida, cujo limite mínimo de distância fixo em 500 (quinhentos) metros; C) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; D) suspensão de visitas aos filhos comum, as crianças G. L. N. M. e G. L. N. M., por 6 (seis) meses ou até decisão do Juízo competente da Vara de Família. Tendo em vista a Portaria Conjunta 61, de 4 de junho de 2020, que prorroga e complementa as medidas preventivas adotadas para redução dos riscos de contaminação com o Coronavírus COVID-19 no âmbito da Instituição até o dia 30 de junho de 2020, dentre elas o adiamento de reuniões presenciais, resultando na suspensão dos acolhimentos psicossociais, por ora deixo de determinar o encaminhamento das partes ao NERAV para elaboração de estudo psicossocial, sem prejuízo de nova análise”. Com efeito, a liminar exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No exame perfunctório que o momento oportuniza, não se constata inequivocamente que o reclamante não apresente ameaça aos menores e que o restabelecimento das visitas seja medida salutar aos infantes neste momento. Isso porque, conforme relatos da vítima proferidos na Delegacia (fl. 82), reclamante e vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 9 (nove) anos, advindo da relação dois filhos comuns, a saber, G.L.N.M., de 1 (um) ano e 9 (nove) meses e G.L.N.M., de 4 (quatro) anos. Segundo a ofendida, há três meses, após uma discussão, o reclamante a agrediu fisicamente com empurrões, além de tê-la xingado de: “velha, burra e ignorante” e a ameaçado, nos seguintes termos: “O trinta e oito vai dar um fim em você”. Na oportunidade, acrescentou que “já sofreu injúrias por parte de Isaias anteriormente, inclusive, na frente dos filhos do casal, mas foi a primeira vez que ele tinha lhe empurrado; QUE hoje de madrugada, aproximadamente às 1h, Isaias chegou em casa alcoolizado querendo manter relações sexuais com a declarante; Que disse que não faria nada com Isaias, pois o mesmo estava bêbado, Que pediu para Isaias ir dormir no sofá, mas ele não saiu do quarto; Que resolveu ir para o sofá, então quando se levantou da cama Isaias que deu um tapa no rosto”. Da leitura do Questionário de Avaliação de Risco preenchido pela ofendida L.R.M., é possível ainda perceber que o reclamante é pessoa ciumenta e agressiva, já tendo, inclusive, perpetrado agressões na presença dos menores (fls. 75/76). Ademais, não se perde de vista que, em certidão, o Sr. Oficial de Justiça, consignou que, durante o afastamento do lar do reclamante, procedido em 12/6/2020, “A vítima e seus filhos aparentavam nervosismo, e preferiram ficar no veículo em frente ao imóvel, escoltada pela Polícia Militar” (fl. 43). Além disso, da análise dos documentos acostados aos autos, destaca-se que não restou evidenciado que o reclamante pertença ao grupo de risco do COVID-19 a justificar a alegação de que “não se sabe ao certo sequer se o Agravante estará vivo amanhã para abraçar seus filhos”. Pelo contrário, nota-se que o reclamante é pessoa jovem, pois possui 31 (trinta e um) anos de idade (fl. 84) e, ao que tudo indica, não tem se preocupado muito com as medidas voltadas à prevenção ao contágio do novo coronavírus, visto que no dia 12/6/2020, chegou alcoolizado em sua residência (fl. 91). Também, é possível notar que os menores foram deixados pela mãe na companhia da irmã deles, de 21 (vinte e um) anos, para ir ao trabalho, a denotar que estejam bem assistidos (fl. 91). Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar pleiteada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020 19:29:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora